Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. VAGA DE GARAGEM. SÚMULA 449/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789).

2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador.

3. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família.

4. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família.

5. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora (Súmula no 449 do STJ).

6. No caso em análise, inexistem elementos suficientes para confirmar, de plano, a situação jurídica de bem de família capaz de o tornar impenhorável, sendo forçosa a determinação de atos de constrição sobre o imóvel.

7. Agravo de instrumento provido.